Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-73.2025.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-73.2025.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ZULMIRA MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 000.060.531-06 (EMBARGADO), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível, declarando nula a contratação de tarifa bancária por pessoa idosa e analfabeta, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro; (ii) se há omissão quanto à modulação de efeitos do EAREsp nº 676608/RS; (iii) se há omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão quanto à repetição em dobro, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a ausência de engano justificável por parte do banco, que não comprovou a regularidade da contratação considerando a condição de pessoa analfabeta da autora.

4. A modulação de efeitos do EAREsp nº 676608/RS não se aplica ao caso concreto, pois não houve menção expressa a esse precedente como fundamento para a condenação à repetição em dobro.

5. Verifica-se omissão quanto aos consectários legais, pois o acórdão embargado determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem considerar o entendimento consolidado pelo STJ de que deve ser aplicada a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Nas condenações impostas durante a vigência do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, quando não demonstrada efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por
ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, declarando nula a contratação da tarifa bancária "Cesta B Expresso", condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Em seus embargos, o banco alega omissões no acórdão quanto: a) à necessidade de comprovação de má-fé para aplicação da repetição em dobro; b) à modulação de efeitos do EAREsp nº 676608/RS; c) aos consectários legais aplicáveis à condenação, defendendo a aplicação da Taxa Selic.

Certificou-se o decurso do prazo sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o banco embargante alega omissões e obscuridade no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, verifico que os embargos merecem parcial acolhimento apenas quanto à questão dos consectários legais aplicáveis à condenação.

O acórdão embargado determinou a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem considerar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp nº 727842/SP e no REsp nº 1795982/SP, segundo o qual deve ser aplicada a Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária.

Quanto às demais alegações, não estão presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, pois a questão da repetição em dobro foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que considerou não haver engano justificável por parte do banco.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para determinar a aplicação exclusiva da Taxa Selic, que já engloba juros e correção monetária, nos seguintes termos:

1) Para os danos materiais: incidência exclusiva da Taxa Selic desde cada desconto indevido;

2) Para os danos morais: incidência exclusiva da Taxa Selic desde a data do acórdão (15/07/2025).

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025